Tribunal: TJDFT
Processo: 0068270-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0068270-92.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MACHADO GOBBO ADVOGADOS RECORRIDOS: LUCAS TORRES DE MENDONÇA, FÁTIMA DE ARAUJO TORRES, EDUARDO TINOCO DE MENDONÇA, LÍVIA MARIA ALVES, MATEUS ALVES BARRETO, BEATRIZ PEREIRA DUTRA, CLEVERSON MARTINS TAQUES, GABRIEL DALLA VALLE TAQUES, JORGE OLÍMPIO DE MELLO MATTOS BARROS, SANDRA MARIA DALLA VALLE, IVAN PEREIRA DUTRA BARROS, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES, SEBASTIÃO MANOEL ADORNO, ANDREA REBELLATTO ADORNO, ERICK NOBRE ADORNO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU ULTRA PETITA E DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA DOS CORRÉUS. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA OCORRIDA NO PÁTIO DE ESCOLA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GENITORES E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ENUNCIADO No 54, DA SÚMULA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973. VALOR E CRITÉRIO UTILIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Não se conhece do agravo retido interposto por um dos alunos réus e seus genitores, se não reiterado o pedido de seu julgamento nas razões da apelação por eles aviada. 2. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda. 3. Impossibilita-se o exame da preliminar de nulidade do processo por ausência de intimação acerca da decisão que homologou o pedido de desistência em relação aos réus que, embora citados, não tinham advogados constituídos nos autos, se essa questão já foi decidida em agravo de instrumento. 4. Os pais são objetivamente responsáveis pela reparação civil dos danos decorrentes da conduta dos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. 5. A relação que existe entre o aluno e o estabelecimento de ensino particular é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade desta pelos danos que os alunos que lhe são confiados virem a sofrer em razão de falha no dever de guarda e vigilância de que fica investida. Tendo a agressão sofrida pelo aluno autor decorrido de falha na prestação do serviço e se escola não comprovou as alegadas excludentes de responsabilidade, impõe-se a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo arcar com a mesma quantia arbitrada em relação aos demais réus. 6. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir a função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Mantido o valor da condenação. 7. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, conforme sumulado no Enunciado no 54, do colendo STJ. 8. Nas ações ajuizadas antes da entrada em vigor do CPC/2015, ainda que sejam sentenciadas após a vigência do mesmo, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o CPC/1973, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa. 9. Para a fixação dos honorários advocatícios, deve se observar os critérios do art. 20, do CPC/1973, em seus §§ 3o e 4o, de acordo com a natureza da sentença, se condenatória ou não, bem como, obedecendo a um critério de razoabilidade, remunerar condignamente o causídico, porém sem excessos. 10. Agravo retido não conhecido. Apelação dos autores parcialmente provida e recursos dos réus não providos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 14 e 85, ambos do Código de Processo Civil/2015, ao argumento de que os honorários advocatícios foram estabelecidos segundo os critérios do Código de Processo Civil/1973, quando deveriam ter sido observados a nova sistemática de fixação, pois a sentença foi prolatada na vigência do atual Codex. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Em sede de contrarrazões, os recorridos postulam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes a parte recorrida Lucas Torres de Mendonça e Outros sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004